Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018159-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA NOS AUTOS – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO AFASTADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. e por MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1018159-04.2019.8.11.0041

(Id. 36178992), interposto pelo ora 1o embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA NOS AUTOS – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO AFASTADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF/IOC) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Logo, sendo permitida a cobrança, não há que se falar em restituição.

No caso, o devedor manifestou-se voluntariamente nos autos, tomou conhecimento do inteiro teor da ação de busca e apreensão, suprindo a notificação, e realizou pedido em sede de reconvenção para revisar os encargos contratuais, todavia o encargo discutido é devido e nos termos da Súmula n.o 380 a simples propositura do pedido revisional não é suficiente para descaracterizar a mora.”

Em suas razões, de Id. 37165976, o primeiro embargante, BANCO DO BRASIL S. A. sustenta que há contradição no acórdão, pois deveria constar no dispositivo o total e não parcial provimento do recurso. Pede, ao final, o seu acolhimento para sanar os vícios apontados.

O segundo embargante, por sua vez, no Id. 37343963, aduz que há omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que a inicial era defeituosa, havendo ilegalidade na constituição em mora. Afirma que a decisão é teratológica e fere princípio da legalidade, da segurança jurídica, assim como, o determinado pelo Decreto Lei 911/69 e súmula 72 do STJ. Pede assim, o acolhimento dos embargos para modificar a decisão, mantendo a extinção do feito por clara violação ao art. 2o e 3o do Decreto Lei 911/69, assim como, por nítida infração à Súmula 72 do STJ.

Na condição de embargado, somente MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO. se manifestou no Id. 39610959, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os recorrentes aduzem que há contradição e omissão no acórdão atacado de um lado há o argumento de não constar o total provimento do apelo no dispositivo e de outro o argumento de que a inicial era defeituosa, havendo ilegalidade na constituição em mora.

Sem razão os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de comprovação da mora do devedor e determinou a restituição do valor cobrado a título de “despesas de crédito”.

Pois bem.

Em relação a restituição do valor pago por “despesas de crédito, verifico, por meio dos documentos de Id. n.o 27149587 que o valor indicado no ITEM C das cláusulas específicas do contrato havido entre as partes trata-se do imposto sobre operações financeiras (IOF).

Sobre o Imposto sobre Operações Financeiras ou Imposto sobre Operações de Crédito, anoto que a sua instituição se deu a partir da Lei no 5.143, de 20.10.1966, sendo regulamentada ao longo dos anos por vários decretos, portarias, atos declaratórios, instruções normativas, decretos-leis e leis.

Atualmente, a cobrança do IOF é regulamentada pelo Decreto no 6.306, de 14.12.2007, com as alterações previstas nos decretos que se sucederam, in verbis:

“Art. 2o. O IOF incide sobre:

I - operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);

[...];

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).

§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:

I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;

[...];

Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).

[...];

Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no 1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);

II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da alínea "b" do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o).

Art. 10. O IOF será cobrado:

I - no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração, nas hipóteses em que a apuração da base de cálculo seja feita no último dia de cada mês;

II - na data da prorrogação, renovação, consolidação, composição e negócios assemelhados;

III - na data da operação de desconto;

IV - na data do pagamento, no caso de operação de crédito não liquidada no vencimento;

V - até o décimo dia subseqüente à data da caracterização do descumprimento ou da falta de comprovação do cumprimento de condições, total ou parcial, de operações isentas ou tributadas à alíquota zero ou da caracterização do desvirtuamento da finalidade dos recursos decorrentes das mesmas operações;

VI - até o décimo dia subsequente à data da desclassificação ou descaracterização, total ou parcial, de operação de crédito rural ou de adiantamento de contrato de câmbio, quando feita pela própria instituição financeira, ou do recebimento da comunicação da desclassificação ou descaracterização;

VII - na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado, nos demais casos.

Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do imposto (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 70, inciso II, alínea ‘b’).”.

A 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp no 1.251.331/RS e REsp no 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da cobrança do referido encargo, in verbis:

“[...] - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp no 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Deste modo, é indiscutível que o IOF/IOC é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de financiamento, não havendo que se falar em restituição.

Outrossim, diante do pedido realizado em sede de reconvenção para revisar os encargos e a abusividade constatada, o Juízo a quo entendeu não restar configurada a mora e extinguiu a ação, todavia, o autor manifestou-se voluntariamente nos autos, tomou ciência de seu débito, suprindo a sua notificação, e, considerando os contornos deste julgado, mantém-se a mora do devedor.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência, mesmo diante da existência de discussão de validade das cláusulas contratuais, sendo insuficiente, assim, desconstituir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que: “A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar improcedente a reconvenção invertendo-se o ônus sucumbencial e revigorar a liminar de Id. n.o 27149599.
”

Não há contradição em relação ao dispositivo porque o total provimento do apelo seria o mesmo que julgar procedente os pedidos iniciais, contudo, este não é o caso, revigorando a liminar de busca e apreensão abre-se, ainda, o prazo para a purgação da mora.

Em relação a omissão apontada pelo 2o embargante o autor manifestou-se voluntariamente nos autos e tomou ciência de seu débito, o pedido revisional realizado na reconvenção foi reformado pelo julgamento da apelação que considerou legal a cobrança do IOF, desse modo resta suprida a sua notificação e inconteste a sua mora.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020